Tribunal: STF
Processo: RE 1311999
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ: IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA APÓS A REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 769/2008: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.